Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704150-54.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO LINHA 3 LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Centro Automotivo Linha 3 Ltda - ME contra sentença (Id 65656359) proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, lastreado nos processos administrativos no 00052-00015564/2020-66 e no 00052-00015576/2021-71 no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal para apuração da inexecução do Contrato no 40/2019 – PCDF, celebrado entre as partes, em razão da qual inclusive houve aplicação de sanção declaração de inidoneidade da empresa ora apelante. Neste passo, vislumbrando possível interesse do órgão ministerial na qualidade de fiscal da ordem jurídica (art. 178, I, do CPC), encaminho os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 179, I, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, do CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora